Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700610-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA, NAYARA JARVIS TOME AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais n. 0700709-48.2025.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por eles (id 222278184 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença em que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil em 17.3.2025 (id 228526789 dos autos originários). Intimem-se Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé para manifestarem-se sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos originários. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator